Tribunal: TJMT
Processo: 1016810-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016810-89.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001968-81.2019.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DILCEU ROSSATO, ARGINO BEDIN, LEOCLIDES BEDIN
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de DILCEU ROSSATO e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário no 1001968-81.2019.811.0040, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados.
Aduz o Recorrente que ingressou com Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano ao Erário, pela prática de atos de improbidade que resultaram em prejuízos aos cofres público, durante a gestão do Agravado Dilceu Rossato, como Prefeito do Município de Sorriso, com permutas ilícitas efetivadas com bens imóveis público, envolvendo uma área de terras para construção do aeroporto da cidade.
Sublinha o Recorrente que “restou apurado que as permutas realizadas entre os bens imóveis privados e os bens imóveis públicos não foram precedidas de avaliação prévia, conforme exigência legal prevista no art. 17, inciso I, alínea “c” e art. 24, inciso X, ambos da Lei no 8.666/1993, o que macula de vício insanável as permutas realizadas e impede a Administração Pública de saber se a permuta entre os bens ocorreu de forma equânime, sem prejuízo às partes.” (sic)
Realça que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão evidentes nos autos, como a probabilidade do direito, ante a enorme diferença entre o valor comercial dos bens permutados, e o perigo de dano irreparável, se faz presente de maneira presumida.
Pugna, assim, pelo deferimento do efeito ativo, com a antecipação da tutela recursal.
Intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões,
Dilceu Rossato sustentou a manutenção da decisão. (Id 31635469)
Argino Bedin e o Leoclides Bedin, também, rebateram as razões recursais, pelo desprovimento do recurso. (Id 33540987)
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito ativo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, requerendo o ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$2.773.072,50 (dois milhões setecentos e setenta e três mil setenta e dois reais e cinquenta centavos).
O magistrado de piso, ao apreciar o pedido liminar de indisponibilidade dos bens, entendeu não estar presente os requisitos necessários, tratando-se de matéria controvertida, sendo necessária a instrução processual.
O Parquet estadual interpôs Agravo de Instrumento pugnando pelo deferimento de liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravados, na proporção descrita na exordial.
O ora agravante aduz que o Município de Sorriso, na gestão de DILCEU ROSSATO, permutou com os outros dois agravados imóveis públicos para construção do aeroporto da cidade, sem a observância do devido processo legal, que exige avaliação prévia, encontrando discrepância entre os valores apurados pelas partes requeridas.
Ressalto que a indisponibilidade dos bens não é sanção, mas providência cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação.
Ademais, o disposto no artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa reclama apenas a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.
Para sua concessão, é necessário se aferir a presença dos seguintes requisitos:
(a) sejam demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que tenha causado lesão ao patrimônio público ou ensejado enriquecimento ilícito (probabilidade do direito);
(b) seja a decisão adequadamente fundamentada pelo Magistrado, sob pena de nulidade (artigo 93, IX, da Constituição Federal);
(c) esteja dentro do limite suficiente, podendo alcançar tantos bens quantos forem necessários a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma; e
(d) seja resguardado o valor essencial para subsistência do indivíduo.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restou comprovada a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrente, uma vez que resta demonstrado a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade, caracterizando violação aos princípios administrativos da legalidade (violação à Lei de Licitação) e da moralidade, uma vez que a transação se efetivou sem qualquer avaliação prévia dos imóveis em questão.
Importante registrar, ainda, que num levantamento prévio do Ministério Público, apurou-se uma diferença entre o valor do negócio e o valor de mercado na ordem de R$2.773.072,50 (dois milhões setecentos e setenta e três mil setenta e dois reais e cinquenta centavos), envolvendo os bens públicos e particulares que integraram o negócio jurídico, assim descritos na exordial:
“Com o escopo de facilitar a compreensão, segue tabela demonstrativa da avaliação dos imóveis públicos e privados objetos das permutas realizadas entre o Município de Sorriso, sob o comando do réu DILCEU ROSSATO, e os corréus ARGINO BEDIN e LEOCLIDES BEDIN:
IMÓVEIS PÚBLICOS ORIGINALMENTE DO MUNICÍPIO DE SORRISO
TEXTO LEGAL DA PERMUTA
VALOR COMERCIAL APROXIMADO DO IMÓVEL
1
Lote com 32,6320 ha, matrícula 11.217, localizado na BR 163, lado direito, sentido Sorriso/MT Sinop/MT
Lei no 1.356/2005 (art. 2o)
R$ 3.263.200,00
2
Lote com 20,1645 ha, matrícula 11.635, localizado na BR 163, lado direito, sentido Sorriso/MT Sinop/MT
Lei no 1.356/2005 (art. 2o)
R$ 2.016.450,00
3
Lote urbano 01, da quadra 06, no Recanto dos Pássaros, com 6.343,75 m2
Lei no 1.629/2007 (art. 2o)
R$ 3.489.062,50
4
Lote urbano 01, da quadra 16, no Residencial Village, com 450 m2
Lei no 1.629/2007 (art. 2o)
R$ 130.000,00
5
Lote urbano 18, da quadra 16, no Residencial Village, com 450 m2
Lei no 1.629/2007 (art. 2o)
R$ 130.000,00
6
Lote urbano 19, da quadra 16, no Residencial Village, com 450 m2
Lei no 1.629/2007 (art. 2o)
R$ 130.000,00
7
Lote urbano 20, da quadra 16, no Residencial Village, com 450 m2
Lei no 1.629/2007 (art. 2o)
R$ 130.000,00
TOTAL
R$ 9.288.712,50
IMÓVEIS ORIGINALMENTE DOS PARTICULARES ARGINO BEDIN e LEOCLIDES BEDIN
TEXTO LEGAL DA PERMUTA
VALOR COMERCIAL APROXIMADO DO IMÓVEL
8
Imóvel rural desmembrado das matrículas n. 7.171 e 7.172 com 44,6500 ha, localizado na margem da BR 163, lado direito, sentido Sorriso para Sinop (local do atual aeroporto)
Lei no 1.356/2005 (art. 3o)
R$ 4.465.000,00
9
Lote urbano 24-A, com área de 13,5816 há, matrícula 7.171 do CRI Sorriso
Lei no 1.629/2007 (art. 1o)
R$ 1.358.160,00
10
Lote 24-C, com área de 6,9248 ha, cravada na margem direita da BR-163, no sentido Cuiabá - Santarém, matrícula 7.172
Lei no 1.629/2007 (art. 1o)
R$ 692.480,00
TOTAL
R$ 6.515.640,00
RESUMO DO VALOR DA DIFERENÇA ENTRE OS BENS PERMUTADOS
IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO
R$ 9.288.712,50
IMÓVEIS PRIVADOS DOS RÉUS ARGINO E LEOCLIDES
R$ 6.515.640,00
PREJUÍZO AO MUNICÍPIO DE SORRISO
R$ 2.773.072,50
VALOR COMERCIAL APROXIMADO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO
Imóvel descrito no item 01
R$ 100.000,00 por hectare
Imóvel descrito no item 02
R$ 100.000,00 por hectare
Imóvel descrito no item 03
R$ 550,00 por metro quadrado
Imóvel descrito no item 04
R$ 130.000,00 o lote
Imóvel descrito no item 05
R$ 130.000,00 o lote
Imóvel descrito no item 06
R$ 130.000,00 o lote
Imóvel descrito no item 07
R$ 130.000,00 o lote
Imóvel descrito no item 08
R$ 100.000,00 por hectare
Imóvel descrito no item 09
R$ 100.000,00 por hectare
Imóvel descrito no item 10
R$ 100.000,00 por hectare
Assim, foi possível apurar que o valor total dos imóveis públicos pertencentes ao Município de Sorriso, e envolvidos na transação (permuta), somam aproximadamente o valor de R$ 9.288.712,50 (nove milhões, duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos) ao passo que os imóveis privados pertencentes aos particulares totalizam a quantia de R$ 6.515.640,00 (seis milhões, quinhentos e quinze mil e seiscentos e quarenta reais), de modo que a efetivação da permuta, nos termos autorizados em lei, e na forma como efetuada, acarretou prejuízo de R$ 2.773.072,50 (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos) ao Município de Sorriso-MT.”
Dessa forma, tenho que há indícios suficientes da prática de improbidade administrativa na permuta efetivada pelo Município de Sorriso para construção do aeroporto da cidade, envolvendo os Recorridos.
Destaco que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721⁄BA, firmou entendimento de que o periculum in mora é presumido, para a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens, não sendo exigido a comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, sendo possível a sua decretação quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa:
“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”
Cumpre ressaltar que nesta fase inicial vigora o princípio do in dubio pro societate, em nome do melhor resguardo do interesse público. Daí que descabida a incursão aprofundada no mérito, tarefa a ser reservada à sentença.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para determinar a INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO REQUERIDOS, ora Agravados, observando-se a proporção trazida na exordial.
Comunique-se ao Juízo de piso com urgência, para cumprimento dessa liminar.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora